Tribunal: TJMT
Processo: 1008188-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008188-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA UNIAO - CNPJ: 26.041.832/0001-40 (AGRAVANTE), EDUARDO TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 068.053.821-65 (AGRAVADO), FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 036.392.351-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO – TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – PRESENÇA – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – DEVEDOR REGULARMENTE NOTIFICADO – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, haja vista que demonstrado pelos documentos colacionados no processo na origem demonstram o inadimplemento contratual por parte do requerido/agravado, o qual não adimpliu parte substancial do contrato.

Deste modo, diante da comprovação do inadimplemento, e a cláusula resolutória expressa, autorizando o proprietário a reaver o bem, objeto do contrato, há que ser deferida a liminar de reintegração de posse.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA UNIÃO
contra decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão de Contrato no 1000556-41.2024.8.11.0105
ajuizada em face de
EDUARDO TEIXEIRA DE ALMEIDA,
que indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel rural correspondente ao lote 77, com área de 48,400 hectares, situado no município de Colniza/MT.

Alega que o agravado firmou com a agravante, em 30 de agosto de 2021, “Instrumento Particular de Compromisso de Transmissão Domínio e Posse de Imóvel Rural e Outras Avenças”, ocasião em que fora negociada a transmissão do domínio e da posse da área rural correspondente ao Lote 77, com área de 48,400 hectares, situado em Colniza/MT, bem este destacado de uma área maior loteada, que fora adquirido pela ora recorrente da empresa FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Aduz que ficou pactuado como valor total a quantia de R$ 108.900,00 (cento e oito mil novecentos reais), sendo R$ 43.560,00 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta reais) de entrada a título de arras confirmatórias e cinco parcelas de R$ 16.335,00 (dezesseis mil trezentos e trinta e cinco reais).

Sustenta que o agravado efetuou apenas o pagamento da entrada, ficando em mora com o restante das parcelas.

Narra que houve a notificação do agravado para purgar a mora, a qual restara inexitosa.

Declara que o agravado não mais reside em Colniza/MT, já que se mudou para Sorriso/MT, tendo abandonado o bem imóvel objeto da lide em trâmite, o qual corre risco de ser invadido, o que só agravaria a situação do recorrente.

Afirma que a Quarta Turma do STJ, notadamente no julgamento do REsp no 178986, estabelece que a cláusula resolutiva expressa é hábil per se para a resolução contratual e, de efeito, possibilita a reintegração na posse do bem.

Discorre que além da agravante não receber o que lhe era devido na forma do que pactuado, está privada do uso do imóvel em questão que, no mínimo, poderia estar sendo arrendado para terceiros e, assim, garantindo renda mensal necessária à amortização dos significativos débitos que têm com a empresa FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida a fim de determinar, a reintegração da agravante na posse do imóvel rural.

A liminar foi indeferida no ID no 208803693.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 210994663, alegando a ilegitimidade passiva do agravado, bem como pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a alegada ilegitimidade passiva do requerido não fora analisada pelo juízo
a quo
.

É sabido que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, deixo de conhecer deste pedido, sob pena de supressão de instância.

No caso, o autor/agravante demonstrou pelos documentos colacionados no processo na origem que pactuou com o requerido/agravado a venda do referido imóvel rural, localizado no município de Colniza/MT, pelo valor de R$ 108.900,00 (cento e oito mil novecentos reais), sendo R$ 43.560,00 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta reais) de entrada a título de arras confirmatórias e cinco parcelas anuais de R$ 16.335,00 (dezesseis mil trezentos e trinta e cinco reais), conforme ID no 147946226.

Contudo, há evidência de que o requerido, ora agravado, não adimpliu o preço do negócio jurídico, estando inadimplente desde a segunda parcela de R$ 16.335,00 (dezesseis mil trezentos e trinta e cinco reais) com vencimento inicial previsto para o dia 30 de agosto de 2022 (
cláusula terceira – item d
), denotando o descumprimento contratual, (ID no 147946226 – Pág. 5). Vejamos:

Tal fato, inclusive, motivou a notificação da parte compradora, ora agravada, a qual mesmo assim se manteve inerte, conforme documento de ID no 147946227. Confira:

Deste modo, diante da comprovação do inadimplemento, o próprio contrato autoriza o proprietário reaver o bem, objeto de promessa de compra e venda, na forma da
Cláusula Sétima
, que possui a seguinte redação (ID no 147946226 – Pág. 5). Vejamos:

Desta forma, não há óbice à concessão da liminar para aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, isto porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.”

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO. (...)

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa. (...)”
(REsp n. 1.789.863/MS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021) destaquei

No mesmo sentido, os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da devedora/recorrida. “
Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022). O contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora ex re. Com a realização da audiência na origem, onde não houve composição em entre as partes, resta prejudicada a pretensão recursal no ponto. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.”
(TJMT, N.U 1020649-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – RESOLUÇÃO DO PACTO DE PLENO DIREITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. É cabível o deferimento de liminar de reintegração de posse fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda, conforme recente entendimento do STJ.
Se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente cláusula resolutiva e o vendedor interpelou o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re. Diante da resolução do contrato, por inadimplemento, a posse do comprador foi maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, mormente porque preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.”
(N.U 1023258-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) destaquei

Assim, a probabilidade do direito resta evidente.

De igual forma, vislumbra-se existente o perigo de dano, diante da própria situação enfrentada pelo agravante, uma vez que não detém o imóvel, bem como não aufere lucro com o uso dele pelo agravado, além do que não vem percebendo as parcelas pactuadas no contrato.

Portanto, impõe-se o deferimento da liminar pretendida pelo agravado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de determinar a reintegração da posse ao autor/agravante até decisão final da ação na origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024